Tribunal: TJMT
Processo: 1011574-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011574-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.555.931-32 (ADVOGADO), ALLAN PATRICK DE QUEIROZ - CPF: 632.521.201-00 (AGRAVANTE), ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 939.442.251-04 (AGRAVANTE), VIVIANE KELLER DE QUEIROZ - CPF: 630.838.331-72 (AGRAVANTE), ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 487.429.703-00 (AGRAVADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011574-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VIVIANE KELLER DE QUEIROZ, ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ e ALLAN PATRICK DE QUEIROZ

AGRAVADO: ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SONEGADOS – PETIÇÃO DE NULIDADE RECEBIDA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DAS MÍDIAS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE TODAS AS PARTES NA AUDIÊNCIA – ARGUIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA DO PATRONO ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO – QUESTÃO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade se a sentença se encontra devidamente fundamentada e abordou todos os argumentos relevantes levantados pelas partes.

Não se verifica o alegado cerceamento de defesa e consequente nulidade por não ter sido colacionado aos autos as mídias da audiência de instrução de julgamento, cujo conteúdo é de conhecimento de todas as partes do processo, vez que se encontravam presentes na audiência, sobretudo se tal vício, embora existente quando da interposição do recurso de apelação cível, foi arguida apenas após o trânsito em julgado do processo.

Se houve ou não
deficiência na defesa técnica dos requeridos e prejuízos decorrentes da não juntada aos autos de supostos documentos pelo patrono anterior, tal questão sequer deve ser conhecida, uma vez que além de não ter sido objeto da decisão agravada, está acobertada pela coisa julgada.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VIVIANE KELLER DE QUEIROZ, ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ e ALLAN PATRICK DE QUEIROZ
na
Ação de Sonegados
promovida por
ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS
, contra a decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de nulidades recebido como exceção de pré-executividade formulado pelos agravantes.

Preliminarmente, arguem a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, sob a alegação de que não teriam sido expostos os motivos para o indeferimento do pedido.

No mérito, sustentam, em síntese, que as mídias da audiência de instrução e julgamento não foram encontradas e que tal fato, além de cercear o direito das partes, impede que o juiz realize a análise da prova, impondo-se a desconstituição da sentença prolatada e a renovação da audiência.

Asseveram que houve deficiência na defesa técnica dos agravantes, o que lhes trouxe prejuízos, uma vez que estes separam os documentos e provas para defesa à época, mas tais provas não foram apresentadas nos autos pelo advogado, o que lhes causaram prejuízos, tendo em vista que estão com bens bloqueados.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido no ID 156916674.

Sem contraminuta (ID 172513681).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os agravantes alegam a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

No entanto, não se verifica a apontada nulidade, uma vez que embora sucinta, o magistrado indicou os motivos determinantes para o seu convencimento.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE SOBREPARTILHA – IMÓVEIS RURAIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – DIREITO A MEAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO CONCISA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMUNHÃO DOS BENS RURAIS – AQUISIÇÃO POR SUCESSÃO E DOAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – BENS IMÓVEIS – FORMA DE AQUISIÇÃO PREVISTA EM LEI - EXCEÇÃO DO ART. 1.659 DO CC NÃO VERIFICADA – MEAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ tem entendimento de que “a fundamentação sucinta não pode ser confundida com a ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja a anulação do julgado” (STJ – Segunda Turma - AgRg no REsp 1221373/RJ - Rel. Min. HUMBERTO MARTINS – Julg. em 12/04/2011 - DJe 26/04/2011). 2. O art. 1.245 do CC dispõe que, transfere-se “entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”, e, especificamente quanto à doação, estabelece que “far-se-á por escritura pública ou instrumento particular” (CC, art. 541, caput); nos termos do art. 166, IV, do CC, é nulo o negócio jurídico quando “não revestir a forma prescrita em lei”. 3. Se não há comprovação de que a titularidade dos imóveis foi conferida ao companheiro por doação e/ou sucessão, não tem aplicação o disposto no art. 1.659 do CC, de modo que cabível a sobrepartilha desses bens a ex-companheira
.” (TJMT – N.U 0000678-13.2011.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

Não fosse o bastante, o fato de a decisão não acolher as teses de defesa não significa que o magistrado não as analisou.

Destarte, se a decisão se encontra devidamente fundamentada, não há falar-se em nulidade, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a ação de sonegados foi proposta pela ora agravada com o objetivo de partilhar bens do Sr. Milton Queiroz (“de cujus”).

A autora é viúva do autor da herança, ao passo que o inventariante e seus irmãos são filhos do “
de cujus
”.

Consta dos autos que o falecido trabalhava com seus filhos e possuía muitos imóveis no Município de Pontes e Lacerda-MT, os quais não foram colacionados no inventário e foram transferidos aos filhos, com a intenção não dividir com os demais herdeiros.

A ação foi julgada
parcialmente procedente para determinar a colação dos bens indicados na petição inicial de acordo com o critério econômico disposto no artigo 2.004 do CC, bem como para condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos dos artigos 8o e 85, §§ 8o e 2o, do CPC/15.

Em sede de recurso, através da apelação cível no 0007997-22.2017.8.11.0013, de minha relatoria, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para majorar a verba de sucumbência, conforme ementa abaixo transcrita:

“
EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SONEGADOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA - NÃO CABIMENTO DA AÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL DA AUTORA COM O DE CUJUS EM AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – QUALIDADE DE HERDEIRA – LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DAS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES NO INVENTÁRIO – NECESSIDADE PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE SONEGADOS – DESACOLHIMENTO – OMISSÃO DOS IMÓVEIS DESCRITOS NA PETIÇÃO INICIAL JÁ NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – ALEGAÇÃO DE QUE OS BENS FORAM ADQUIRIDOS PELOS HERDEIROS – NÃO COMPOSIÇÃO DO ESPÓLIO – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE ARROLAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO.

Uma vez reconhecida a união estável entre a autora e o de cujus, resta demonstrada a qualidade de herdeira e, via de conseqüência, sua legitimidade para propor a ação de sonegados, nos termos do artigo 1.994 do CC.

Ainda que não tenha sido encerrada a descrição dos bens com as últimas declarações, constatado que os mais de setenta imóveis supostamente sonegados foram omitidos já nas primeiras declarações do inventário, resta demonstrado o interesse processual da autora, não havendo falar-se em não cabimento da ação de sonegados por descumprimento do artigo 1.996 do CC.

Pelo mesmo motivo, descabe a alegação de ilegitimidade passiva do inventariante, em razão da ausência de declaração de que não existem mais bens a inventariar.

Não comprovado pelos filhos do de cujus que dispunham de recursos financeiros para aquisição dos imóveis descritos na petição inicial, ou seja, que estes não foram transferidos pelo pai como adiantamento de herança, escorreita a sentença que considerou como parte do espólio os referidos bens, determinando o seu arrolamento no inventário.

Diante das circunstâncias do caso concreto, ou seja, do elevado valor da causa, o trabalho desenvolvido pelo profissional, o tempo despendido e a complexidade da ação, razoável a elevação dos honorários advocatícios para valor que melhor atende aos critérios previstos no artigo 85, § 2o, do CPC/15.-”

O feito transitou em julgado em 15/06/2022 (ID 132001683 dos autos de origem).

Ao analisar os autos, a nova patrona dos requeridos não localizou as mídias da audiência, sendo informada pela secretaria que haviam sumido.

Diante disso, e sob a alegação de que houve deficiência técnica do advogado constituído anteriormente, foi requerida a nulidade ao Juízo
a quo
.

Pois bem.

Os agravantes pleiteiam a nulidade dos atos processuais desde a audiência de instrução e julgamento em razão da ausência das mídias da audiência.

Contudo, apesar de as referidas mídias não constarem dos autos, observa-se do Termo de Audiência (ID 105391639 dos autos de origem) que os requeridos estavam presentes e devidamente assistidos pelo seu advogado, à época constituído, conforme se verifica abaixo:

Assim, não se verifica o alegado cerceamento de defesa e consequente nulidade simplesmente por não ter sido colacionado aos autos as mídias da audiência, após o trânsito em julgado da sentença, cujo conteúdo era de conhecimento de todas as partes do processo.

Ademais, há de se registrar que a sentença já transitou em julgado (
15/06/2022), não podendo ser desconstituída pela ausência das mídias da audiência, tampouco inviabilizado o título judicial por esse motivo.

Não fosse o bastante, cumpre destacar que o advogado constituído no curso do processo o recebe no estado que se encontra, não podendo o novo patrono, ainda que sob a arguição de falha na defesa técnica do causídico anterior, requerer a nulidade da sentença após o trânsito em julgado com base em vício já existente à época da interposição do recurso de apelação cível e do qual não foi objeto de qualquer insurgência.

Por fim, se houve ou não
deficiência na defesa técnica dos agravantes e prejuízos decorrentes da não juntada aos autos de supostos documentos, o certo é que tal questão sequer deve ser conhecida, uma vez que além de não ter sido objeto da decisão agravada, está acobertada pela coisa julgada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023